Tribunal: TJDFT
Processo: 0031499-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031499-47.2011.8.07.0001 RECORRENTE: AMARO DE AZAMBUJA VILLANOVA NETO RECORRIDO: MARIA OTILIA COSTARD VILLANOVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM DOS HERDEIROS. USO EXCLUSIVO DA AUTORA/INVENTARIANTE. 1. O réu se insurgiu contra o uso exclusivo do imóvel em questão, requerendo o arbitramento de aluguel, somente quando se manifestou sobre o esboço da partilha apresentada pela autora/inventariante. Nenhum elemento nos autos sinaliza ter havido resistência à ocupação do imóvel pela autora antes desse momento. 2. A decisão interlocutória fixou a data inicial para pagamento dos aluguéis a partir da intimação da autora, quanto à insurgência do outro herdeiro sobre o uso exclusivo do bem. Portanto, a efetiva oposição ao uso exclusivo do bem pelo herdeiro se materializou nesse momento. 3. A ocupação exclusiva de um imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, mas que fica extinto com a intimação para se manifestar sobre a petição onde o arbitramento de alugueres é postulado. Esse momento, a extinção do comodato pela intimação, é o termo inicial para a indenização de aluguel. 4. É incontroverso que a herdeira nomeada inventariante é a ocupante exclusiva do imóvel em questão e deverá pagar ao outro herdeiro os valores relativos ao aluguel desse imóvel. 5. Embora a autora tenha alegado parcialidade do perito na elaboração do laudo em virtude de seus honorários terem sido pagos pelo réu, consigno que o laudo apresentado pelo perito corretor, foi claro e preciso na avaliação do imóvel em questão. O perito apontou os parâmetros técnicos utilizados que levaram à conclusão do laudo. 6. As impugnações ao laudo, não foram aptas a infirmar o trabalho realizado pelo perito ou capazes de suscitar dúvidas consistentes acerca do valor atribuído ao aluguel do imóvel. 7. Apelações desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 884 e 2.020, ambos do Código Civil, e 389 e 390, ambos do CPC, pugnando para que a data de início do pagamento dos aluguéis devidos pela recorrida seja fixada no momento do falecimento do de cujus (24/11/2009), devendo ser pagos até a presente data, bem como que lhe seja assegurado o correspondente à sua cota parte (12,50%) sobre os valores dos aluguéis vencidos e futuros a serem pagos pela inventariante, ora recorrida, até a efetuação da partilha. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF no 30.848. Em contrarrazões, a recorrida também pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2017). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 593.993/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/6/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF no 30.848, em relação à recorrente, e ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030